Tribunal: TCU
Processo: 038.078/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13298/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.078/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Nogueira de Rezende (XXX.847.316-XX); Carlos Jose da Silva (XXX.451.606-XX); Cassia de Lourdes Braga Duarte (XXX.813.646-XX); Francisco Antonio Coelho (XXX.195.526-XX); Francisco Lopes de Assis (XXX.430.996-XX); Jose Antonio Marques Pereira (XXX.271.208-XX); Maria Aparecida Barbosa Mendes (XXX.940.146-XX); Paulo Cesar Rigueira (XXX.248.496-XX); Rita de Cassia Xavier Garcia (XXX.131.326-XX); Vicente de Freitas Martins de Souza (XXX.916.976-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.